Tribunal: TJSP
Processo: 1123582-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que, nas contratações de consumo, não se pressupõe autonomia plena de vontade – Impossibilidade de se cogitar de transgressão ao princípio da intangibilidade do ato jurídico perfeito, consagrado no art. 5o, XXXVI, da CF.

Cédula de crédito bancário – Tarifas –

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que, nas contratações de consumo, não se pressupõe autonomia plena de vontade – Impossibilidade de se cogitar de transgressão ao princípio da intangibilidade do ato jurídico perfeito, consagrado no art. 5o, XXXVI, da CF.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Cobrança que, depois da entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ficou limitada às hipóteses previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos".

Cédula de crédito bancário – Tarifa de cadastro – Financiamento de veículo - Possibilidade de cobrança dessa tarifa, autorizada no art. 3o, I, da Resolução 3.919/2010 – Cobrança prevista no título emitido pelo autor, no valor ínfimo de R$ 0,01 – Tarifa correspondente à confecção do cadastro para início de relacionamento – Inocorrência de afronta ao art. 6o, III, do CDC – Súmula 566 do STJ - Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré – Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 1.480,00 – Ré que não demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação de serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade com o art. 373, II, do atual CPC – Valor, ademais, que se mostra excessivo - Tarifa reputada como abusiva, devendo ser mantido o seu afastamento, determinado na sentença.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista - Prevista na cédula a cobrança de R$ 497,20 a título de seguro prestamista - Ausência de demonstração de que o consumidor tenha podido optar pela seguradora de sua preferência para a realização do seguro – Venda casada configurada – Mantido o reconhecimento da ilegitimidade desse encargo.

Honorários advocatícios – Sucumbência - Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 - Pleiteada pela ré a redução dessa verba – Inadmissibilidade – Retificado o valor da causa na sentença para R$ 1.977,21, afigura-se justo o valor arbitrado – Art. 85, § 8o, do atual CPC – Reduzida a procedência parcial da ação – Apelo da ré provido em parte.